Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63450958, o SINDIRETA informou que o substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à expedição de RPV em favor de AMARILDO VIEIRA DA SILVA, respeitado o teto de 40 salários-mínimos (ID: 64854242). Foi determinado ao SINDIRETA que juntasse aos autos procuração outorgada pelo substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, com poderes especiais para renunciar ao crédito (ID: 64959738), o que foi atendido pelo exequente (ID: 65521646). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0725783-78.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 48431687, expedido para pagamento da importância de R$ 55.719,62 (cinquenta e cinco mil e setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), em favor do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, e observado o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 46474762 – 17/05/2023). Cumprida as determinações acima, intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE (ID: 42544129 e 42544130), comunicando a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor da substituída ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR